Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO REFORMADO PELO STJ. CONDENAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO COM HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Havendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, condenado o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, por entender que inexiste bis in idem ante a condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo qualificado pela embriaguez, cabe a este Tribunal de Justiça realizar a dosimetria ordenada.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.